Tribunal: STF
Processo: ARE 1595384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo.  Deficiência de fundamentação. Enunciado nº 284 da Súmula/STF. Taxa de segurança pública. Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade. ADI nº 4.411/MG. Tema RG nº 1.282. Ausência de reflexos. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame 
 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão em que, em mandado de segurança, reconheceu-se a inexigibilidade da taxa de segurança pública do Estado de Minas Gerais.
2. O recorrente sustentou a constitucionalidade da taxa de incêndio, conforme Tema RG nº 1.282. Pugnou pela aplicação desse entendimento a ações em curso que seguiam a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por entender que o acórdão estava alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o Tema RG nº 1.282 não gerou reflexos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário apresentou fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se o Tema RG nº 1.282 afeta a declaração de inconstitucionalidade da taxa de segurança pública de Minas Gerais, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG.
III. Razões de decidir
5. O recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados no recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. Mesmo que o óbice da fundamentação fosse superado, o recurso não prosperaria, pois o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, que declarou a inconstitucionalidade da taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndio do Estado de Minas Gerais.
7. A modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG abrange o caso, uma vez que a ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento (1º/09/2020).
8. O Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral, no qual se trata da constitucionalidade de taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, não gerou reflexos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, conforme expressamente esclarecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração do referido tema.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. “a”; Lei estadual nº 6.763, de 1975; Lei nº 14.938, de 2003; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 284 da Súmula/STF; Enunciado nº 512 da Súmula/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023; STF, RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025; STF, ARE nº 1.496.671-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.563.106-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI Nº 4.411/MG). RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PRECEDENTES VINCULANTES. 
I. Caso em Exame 
Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado para afastar a exigência da taxa de segurança pública instituída pelo art. 113, IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, alterada pela Lei Estadual nº 14.938/03, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.411/MG). A sentença reconheceu, ainda, o direito das impetrantes apenas à compensação administrativa dos valores pretéritos não prescritos, pagos indevidamente, com juros e correção monetária. 
II. Questão em Discussão 
2.1 Legalidade e constitucionalidade da cobrança da taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviços de extinção de incêndios. 
2.2. Limites à restituição ou compensação de valores indevidamente recolhidos, em razão da modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4.411/MG e precedentes do STJ. 
III. Razões de Decidir 
3.1. A inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança pública mineira, instituída pela , foi declarada na ADI 4.411/MG, com produção de efeitos a partir de 01/09/2020, ressalvadas a hipótese de estar controvertida, administrativa ou judicialmente, por processo ainda em curso e pendente de julgamento, anterior àquela data, e a hipótese de não ter sido paga pelo contribuinte. 
3.2. A compensação ou restituição de valores pagos deve observar as regras administrativas do ente federativo, sendo vedada a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 271 do STF e jurisprudência do STJ. 
3.3. Quanto à correção monetária e juros de mora, a sentença observou o IPCA-E, de acordo com os precedentes RE 870947 (STF) e REsp 1495146/MG (STJ). Após o trânsito em julgado, aplica-se a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 
IV. Dispositivo e Tese 
Deram parcial provimento ao segundo apelo para declarar o direito das impetrantes de pleitear administrativamente a restituição de valores pretéritos, observando-se a legislação estadual, sem efeitos executivos em fase de cumprimento de sentença deste mandado de segurança. Reformaram parcialmente a sentença, em remessa necessária, para adequação à EC nº 113/2021 no tocante aos juros de mora e correção monetária. Julgaram prejudicado o primeiro apelo. Tese de Julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade de taxa pelo STF não confere ao contribuinte o direito à restituição automática de valores pagos em momento pretérito à impetração, devendo ser observada a legislação do ente federativo para compensação ou devolução administrativas." "Juros de mora e correção monetária em débitos tributários reconhecidos judicialmente devem observar a taxa SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir do trânsito em julgado.” (e-doc. 99).

2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 118).

3. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. O recorrente sustenta que “foi reconhecido pelo STF, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade da taxa de incêndio” (e-doc. 124, p. 8).

3.1. Pugna “para que nas ações ainda em curso, que seguiam o entendimento firmado pela ADI 4.411, que as decisões estejam de acordo com o entendimento firmado no tema 1.282” (e-doc. 124, p. 8).

4. Em contrarrazões, o contribuinte defende que “o precedente vinculante em questão não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a taxa discutida no presente mandamus não possui correspondência com os serviços específicos que foram objeto do RE 1.417.155/RN e das ADPFs 1028/PB e 1029/RJ” (e-doc. 128, p. 12).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, bem como pelo alinhamento do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Do exame minucioso dos autos, bem como das razões recursais, constata-se, com a devida vênia, que os demais pressupostos de admissibilidade não se encontram presentes, pelos motivos que se seguem. 
De plano, verifica-se que o recorrente deixou de apontar de forma expressa a norma constitucional supostamente vulnerada pelo Órgão Julgador, o que atrai a aplicação do disposto no Enunciado nº 284 da Súmula do STF, diante da manifesta deficiência na fundamentação do recurso (cf. ARE nº 1.522.103 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJE de 11/12/2024). 
Ainda que tal óbice pudesse ser superado, o recurso não teria como prosperar. 
Como já foi dito anteriormente, o STF assentou, de forma definitiva, nos embargos declaratórios opostos no Tema nº 1.282, que referido paradigma não gera reflexos na ADI nº 4.411/MG.
Nesse sentido, inclusive, confira-se recente julgado do Tribunal de destino:
“(...) É o relatório. Decido. 
Esta CORTE, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa: 
“TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” 
Opostos Embargos de Declaração, houve a modulação dos efeitos desse julgado, a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 
Considerando que a presente ação foi ajuizada em 11/6/2019, deve ser aplicada a ressalva constante da modulação efetuada pelo STF na ADI 4411/MG - precedente que enfocou a mesma lei questionada na presente ação. Em nome dessa especialidade, devem ser aqui aplicadas as diretrizes definidas no julgamento da ADI 4411, e não do Tema 16 da repercussão geral.
Por fim, o recente precedente do Tema 1282 da repercussão geral não se aplica na presente hipótese. No exame dos Embargos de Declaração opostos ao acórdão em que se julgou o referido tema, o Ilustre Relator, Min. DIAS TOFFOLI, enfatizou “que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”(RE 1417155 ED, DJ de 13/8/2025). Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que sejam observados os parâmetros estabelecidos na ADI 4411. (...).” (RE nº 1.575.384/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/11/2025 - g. n.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmite-se o recurso.” (e-doc. 140).

6. O agravante afirma que “o recurso extraordinário é perfeitamente viável, articulado de forma clara e tecnicamente robusta, e que a decisão invocada como fundamento pela Vice-Presidência de origem constitui-se em provimento que não pode servir de parâmetro para o trancamento do acesso à jurisdição constitucional desta Corte Suprema” (e-doc. 147, p. 3).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, observo que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide o enunciado nº 284 da Súmula/STF. Confira-se:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, g; 150, III, a. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 280/STF, 284/STF.”
(ARE nº 1.496.671-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos nossos).

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“A presente ação foi distribuída em 25/07/2019, requerendo a concessão da “segurança para que as autoridades coatoras se abstenham de exigir e autuar as Impetrantes, em todo o Estado de Minas Gerais – atinente a taxa de segurança pública, pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, que está prevista no art. 113, inciso IV, da Lei nº. 6.763/75, com a redação dada pela Lei nº. 14.938/2003, face a inconstitucionalidade e ilegalidade da norma citada, ficando doravante desoneradas de seu pagamento”, bem como a declaração do “direito das impetrantes de compensar e/ou restituir as taxas recolhidos à maior de forma indevida, inclusive dos últimos cinco anos contados da impetração deste” (Ordem 02). E, na data de 01/09/2020, ela ainda não havia sido julgada em Primeiro Grau. 
Portanto, por força do julgado vinculante formado na ADI 4.411/MG e respectiva modulação de seus efeitos, as impetrantes, de fato, fazem jus ao reconhecimento da inexigibilidade da exação fundada no art. 113, inciso IV, da Lei nº. 6.763/75, com a redação dada pela Lei nº. 14.938/2003, devendo a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem ser confirmada em tal ponto. ” (e-doc. 99, p. 12).

11. O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.411/MG, na qual foi declarada a inconstitucionalidade da taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prevista na Lei estadual nº 6.763, de 1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938, de 2003, ambas do Estado de Minas Gerais.

12. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra tal decisão, foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ficando assim resumido o pronunciamento do Plenário desta Corte:

“Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”
(ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).

13. A presente ação foi ajuizada em 25/07/2019, sendo, portanto, anterior à publicação da ata de julgamento do mérito da citada ADI nº 4.411/MG, ocorrida em 1º/09/2020. Assim, está abrangida pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que foram ressalvadas “as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data”.

14. Ademais, no julgamento do Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo  Tribunal Federal debruçou-se novamente sobre a temática da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, inclusive mencionando a ADI nº 4.411/MG.

15. Na oportunidade, após apontamentos acerca da existência de diferentes decisões do STF sobre a questão de fundo, concluiu o Pleno desta Corte por fixar a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

16. Esse julgamento, entretanto, não afetou a inconstitucionalidade da norma mineira objeto da ADI nº 4.411/MG, conforme expressamente esclarecido pelo Pleno desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do leading case do referido tema. Confira-se:

“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. 
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG.”
(RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025, p. 13/08/2025).

17. Desse modo, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido, consentâneo com a jurisprudência desta Corte. 

18. Destaco, inclusive, o seguinte julgado que analisou pretensão análoga à presente: 

“Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de incêndio do estado de minas gerais. Inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 4.411/MG. Tema RG nº 1.282. Ausência de reflexos. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, sob os fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido na ADI nº 4.411/MG, que o presente caso está abrangido pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade e que tal declaração de inconstitucionalidade não foi afetada pelo julgamento do Tema RG nº 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema RG nº 1.282 gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema RG nº 1.282, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal deixou expresso que tal tema não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.______ Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023; RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025.”
(RE nº 1.563.106-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 24/11/2025).

19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

21. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator